Tribunal: TJMT
Processo: 0003152-32.2018.8.11.0038
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003152-32.2018.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Gestão de Negócios, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MOYSES ESTEVAM DE LACERDA - CPF: 161.249.798-53 (EMBARGADO), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), THALITA SOUZA SANTOS - CPF: 043.650.761-75 (ADVOGADO), ANDERSON LACERDA PASSOS - CPF: 811.681.281-53 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA registrado(a) civilmente como ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA - CPF: 177.909.131-15 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), PAMELA LORRAINE MAGALHAES DE LACERDA - CPF: 045.855.171-62 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MOYSES ESTEVAM DE LACERDA (EMBARGADO), ANDERSON LACERDA PASSOS - CPF: 811.681.281-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAMELA LORRAINE MAGALHAES DE LACERDA - CPF: 045.855.171-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO CAMILO DA SILVA DE LACERDA - CPF: 044.408.061-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INÉRCIA NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RELAÇÃO PATRIMONIAL E NEGOCIAL ENTRE PAI E FILHO DE DÉCADAS – ADMINISTRAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS EM COMUM, SEMOVENTES E CONTAS BANCÁRIAS – GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA) E NOTAS FISCAIS DE COMPRA E VENDA – DOCUMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM ILÍCITO, PROVA DE DESVIO OU LOCUPLETAMENTO ILÍCITO POR PARTE DO MANDATÁRIO – ATOS TÍPICOS DE GESTÃO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEVER DE INDENIZAR – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE ELIZEU ESTEVAM DE LACERDA em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento à apelação interposta pelo ora embargante, reformando integralmente a sentença de 1o grau, para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo ESPÓLIO DE MOYSES ESTEVAM DE LACERDA e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 339302889, o embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, a existência de contradição no acórdão embargado quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Alega que o acórdão reformou integralmente a sentença, mas, contraditoriamente, fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico obtido, como constava na sentença originária;

Segundo o embargante, há possibilidade de mensuração do proveito econômico, que corresponderia ao valor dos semoventes transferidos (conforme guias de GTA) somado à evolução do rebanho, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Assegura que a alteração da base de cálculo dos honorários, sem pedido expresso das partes, configura decisão
extra petita
, além de violar o princípio da isonomia da sucumbência, haja vista que, caso a sentença fosse mantida, o embargante suportaria honorários sobre o proveito econômico.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo provimento integral do recurso, a inversão da sucumbência se dá de forma automática, devendo manter-se a base de cálculo adotada na sentença.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, conforme anteriormente estabelecido pelo juízo de origem.

Em contrarrazões de Id. 341097368, o recorrido pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Elizeu Estevam de Lacerda, com fulcro no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão que deu provimento à apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos da petição inicial e fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o embargante a existência de contradição, sob o argumento de que, tendo a sentença de primeiro grau fixado os honorários sobre o proveito econômico obtido, o acórdão, ao reformar integralmente a sentença, deveria manter o mesmo critério, especialmente por ser possível mensurar o valor correspondente aos semoventes e à evolução do rebanho objeto da lide. A alteração da base de cálculo, segundo defende, teria se dado sem provocação das partes, caracterizando decisão extra petita.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição no acórdão embargado. A decisão colegiada reformou integralmente a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual o juízo de segundo grau substituiu completamente a decisão anterior, inclusive no tocante ao capítulo referente à fixação da verba honorária.

Ora, a reforma integral da sentença implica, por efeito lógico e jurídico, a substituição da totalidade dos seus fundamentos, inclusive no que tange à base de cálculo dos honorários, inexistindo vinculação do acórdão ao critério anteriormente adotado pelo Juízo
a quo
. Assim, não há que se falar em “decisão
extra petita
” ou em ofensa ao princípio da congruência.

Ressalte-se, ademais, que os argumentos veiculados nos embargos visam, em realidade, reabrir a discussão sobre o mérito da decisão colegiada, o que é incompatível com a natureza do presente recurso.

Nesse passo, o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A irresignação traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico que não se exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida, como de fato o foi, direta ou indiretamente.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026